Tribunal: TJPA
Processo: 0004701-94.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004701-94.2013.8.14.0062
APELANTE: HAMILTON PACHECO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCUMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. DÍVIDA ASSUMIDA POR GESTÃO PRETÉRITA. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM ARCAR COM A CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público comissionado, que laborou durante o período de 01/01/2009 a 31/12/2012, na qual se pleiteia verbas rescisórias não adimplidas, tais como saldo de salário, férias integrais acrescidas do terço constitucional, férias em dobro e equiparação salarial.

2.

É sabido que a responsabilidade pelo adimplemento das verbas salariais decorrentes do vínculo laboral devidamente comprovado recai sobre a parte contratante, o Município de Tucumã, a quem a parte apelada prestou seus serviços, devendo, portanto, o ente municipal arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito.

3.

Inaplicável o art. 940 do Código Civil, eis que ausente a comprovação da má-fé da parte requerente.

4.

Verbas rescisórias indeferidas pelo juízo de piso, quais sejam, férias em dobro e direito à equiparação salarial. Sucumbência recíproca reconhecida.

5.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, condenando o ente municipal a pagar à parte autora salário do mês de dezembro, férias integrais relativas aos períodos aquisitivos de 2010, 2011 e 2012, acrescidas do terço constitucional.

Em seu apelo (ID 1446496), o MUNICÍPIO DE TUCUMÃ pugna pela reforma da sentença alegando a impossibilidade do pagamento ante o disposto Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que por se tratar de débitos contraídos durante a Gestão do Ex-Prefeito, constata-se a impossibilidade de pagamento da atual gestão, sob pena de incorrer no crime de Reponsabilidade Fiscal. Subsidiariamente, aduziu ser o caso de incidência do art. 940, do CC e, por fim, pugnou pela exclusão da condenação em honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 1446496 – Pág. 11).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária sua atuação no presente feito (ID 1739948 – Pág. 1 – Pág. 3).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início, cumpre salientar que o presente recurso será analisa sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, com base no art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado nº 2 do STJ.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos.

No que tange à impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas tendo como justificativa a eventual incidência de crime de responsabilidade previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, entendo não haver razão legal para tal tese defensiva. Explico.

O disposto no art. 42 da LRF veda ao titular de Poder, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Todavia, não anula situação concretizada, como a que consta nos autos, em que a autora/apelada comprovou o seu vínculo laboral durante o interregno mencionado na sua exordial.

A fim de consubstanciar o alegado acima, merece registro o fato da parte apelada,
mediante apresentação do decreto de nomeação e os contracheques
(ID 1446494 – Pág. 13 – Pág. 14), ter comprovado a relação jurídica para com o ente municipal durante o período de
01/01/2009
até
31/12/2012
. A municipalidade, por sua vez, se absteve de produzir qualquer elemento probatório capaz de afastar as alegações do apelado, mas sim o oposto, eis que houve a confirmação do não adimplemento sob a justificativa de inteira responsabilidade do ex-gestor.

Outrossim, entendo não haver qualquer respaldo legal ou jurisprudencial a fim de deferir o pleito do apelante, sem mencionar que, concordar com a tese recursal ora analisada, representa uma patente violação ao princípio da Impessoalidade. Ora,
é sabido que a responsabilidade pelo adimplemento das verbas salariais decorrentes do vínculo laboral devidamente comprovado recai sobre a parte contratante, o Município de Tucumã, a quem a parte apelada prestou seus serviços, devendo, portanto, o ente municipal arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS NÃO RECEBERAM O SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2008. SENTENÇA ACOLHEU O PEDIDO DOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade pelo não pagamento dos salários de servidores é da própria Administração Pública, de forma impessoal, logo, independente de qual gestor deixou a dívida, estes devem ser pagos por aquele que administra o município, em face do princípio da impessoalidade (art. 37, caput, CF); 2.

Oportunamente, o não pagamento dos salários, como consectário pelos serviços realizados pelos apelados ao apelante, vai de encontro ao disposto no art. 7º da Constituição Federal, norma de observância obrigatória principalmente pela Administração Pública, o que poderá caracterizar enriquecimento ilícito por parte do ente público.

3. Assim, comungando com os fundamentos acima transcritos, não vislumbro o que reformar na sentença recorrida, devendo ser ela mantida em todos os seus termos. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.03198227-85, 178.611, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-27, Publicado em 2017-07-28).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADO. JUROS DE MORA DE 6% AO ANO E A PARTIR DA LEI N.º 11.960/09 JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS. JUSTIÇA GRATUITA. 1
- Deve ser mantida a sentença de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos vencimentos decorrentes de serviços realizados, sejam os servidores efetivos ou temporários, quando caracterizado o inadimplemento da administração;
2 ? Aplicam-se juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano nas condenações da Fazenda ao pagamento de verba remuneratória de servidor, conforme previsto no art. art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/91, com redação da Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24.08.2001, e aplicados os juros da caderneta de poupança após a vigência da Lei n.º 11.960/09. 3 ? Não se cogita de condenação da Fazenda a ressarcir aos autores as despesas antecipadas, na forma do art. 20 do CPC, quando não houver recolhimento antecipado face à gratuidade processual; 4 - Recurso conhecido e em parte provido à unanimidade.? (2015.01666825-81, 146.101, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-14, publicado em 2015-05-18).

Ademais, cumpre salientar que as verbas rescisórias deferidas pela magistrada
a quo
, encontram respaldo no próprio Texto Constitucional, eis que o presente caso versa sobre servidor ocupante de cargo comissionado do quadro de pessoal da administração pública municipal.

Após detida análise do bojo processual, concluo estar devidamente comprovado o vínculo comissionado do apelado, tendo em vista os já mencionados documentos colacionados juntos à exordial. Dessa forma, não se trata de contrato nulo em decorrência de suposta violação à exigência de concurso público, mas, sim, de forma de admissão admitida constitucionalmente.

Diante de tal contexto, faz jus o trabalhador à percepção dos valores referentes às férias integrais acrescidas de um terço, conforme preceitua o art. 7º da Constituição Federal, sendo conferido tal direito, de igual forma, aos servidores comissionados.

Sobre o tema, faz-se mister registrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional,
o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal.
(ARE 1019020 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto.
4. Recurso extraordinário não provido.” (RE 570.908-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010)

No que concerne à aplicação do art. 940 do Código Civil, entendo que a sua incidência não se aplica ao caso em comento. Assim é a redação do dispositivo:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Para a correta aplicação do preceito normativo destacado, deve a parte comprovar a presença de seus dois requisitos. São eles:
i)
a pessoa foi cobrada, por meio de processo judicial, por dívida já paga;
ii)
A autora da cobrança agiu de má-fé (Súmula 159 STF).

Nessa linha, não vislumbro qualquer dos pressupostos mencionados, sobretudo no que diz respeito à má-fé da parte autora, posto que, ainda que tais verbas fossem consideradas indevidas, a simples provocação do órgão jurisdicional para análise da matéria não faz presumir a sua má fé, tendo em vista que a boa-fé é presumida até prova em contrário.

Por fim, no que tange ao pedido de reforma da sentença quanto ao capítulo referente à condenação em honorários advocatícios, entendo que assiste razão ao apelante.

Verifico que o pedido do autor/apelado abrange o saldo de salário e férias integrais referentes aos períodos aquisitivos de 2010, 2011 e 2012 acrescidas do terço constitucional, sendo devidamente deferidos, mas, também, pleiteou a condenação do ente municipal em férias em dobro e equiparação salarial, o que fora indeferido pelo juízo sentenciante.

Diante de tal contexto, resta patente a sucumbência recíproca no presente caso. Sendo assim, mantenho a condenação em honorários sucumbenciais da parte apelante, por entender estar de acordo com os parâmetros estabelecidos no regramento processual vigente à época, conforme preceitua o art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/1973, e, de igual modo, condeno a parte apelada em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas/pedidos julgados improcedentes, ficando suspensa a exigibilidade desta última condenação, ante o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Ante o exposto estou por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, no sentido de reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo os demais capítulos da sentença vergastada.

Belém(PA), 18

de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/05/2020